Tribunal: TJSP
Processo: 1000214-56.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Municipal (motorista de ambulância) – Adicional de insalubridade – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade no período de setembro de 2019 a janeiro de 2020 – Sentença de improcedência – Recurso pelo autor – Desprovimento de rigor. LCM no 01/1991, que previu em seu artigo 148 a necessidade de edição de lei municipal regulamentadora - Norma que não é

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Municipal (motorista de ambulância) – Adicional de insalubridade – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade no período de setembro de 2019 a janeiro de 2020 – Sentença de improcedência – Recurso pelo autor – Desprovimento de rigor. LCM no 01/1991, que previu em seu artigo 148 a necessidade de edição de lei municipal regulamentadora - Norma que não é autoaplicável, possuindo eficácia limitada - Superveniência de lei municipal (LCM no 14/2019), regulamentando a matéria com vigência a partir de em março/2020 - Inviável concessão do adicional em período anterior à lei regulamentadora - Vedação ao Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF - Improcedência que se impunha - Sentença mantida. Recurso desprovido.